Tribunal: TJPA
Processo: 0013529-22.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Não há que se falar em concessão de prisão domiciliar se o apenado, portador de doença grave, comprovadamente recebe o tratamento adequado no cárcere.2. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0013529-22.2019.8.14.0401
AUTOS DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO)
AGRAVANTE: CARLOS RUDINEI DE ARRUDA (MÁRCIO FÁBIO NUNES DA SILVA - OAB/PA Nº 9.612)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há que se falar em concessão de prisão domiciliar se o apenado, portador de doença grave, comprovadamente recebe o tratamento adequado no cárcere.
2. Agravo conhecido e desprovido, à unanimidade.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 10 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0013529-22.2019.8.14.0401
AUTOS DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO)
AGRAVANTE: CARLOS RUDINEI DE ARRUDA (MÁRCIO FÁBIO NUNES DA SILVA - OAB/PA Nº 9.612)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Márcio Fábio Nunes da Silva, em favor de
Carlos Rudinei de Arruda
, condenado à pena privativa de liberdade de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

O agravante sustenta que é portador de hanseníase e, por isso, necessita de cuidados especiais. Alega, contudo, que, em razão da intervenção que ocorre no Complexo Penitenciário de Americano, há a
¿total inviabilidade de se prestar a devida assistência médica no estabelecimento prisional¿.

Por isso, pugna, em liminar e no mérito, pela concessão da prisão domiciliar.

Em contrarrazões, o
parquet
postula pelo provimento do agravo.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que me reservei a apreciar o pedido de liminar após a juntada por parte do Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto, bem como da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP,
¿de atestado médico aferindo a doença alegada pela defesa e de documento comprobatório da eventual impossibilidade do agravante ser tratado adequadamente no cárcere¿.

Apresentada a documentação solicitada,
neguei o pedido liminar
e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para emissão de parecer.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, na condição de
custos legis,
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Como consignado no relatório, o agravante foi condenado a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Segundo dispõe o art. 33, §1º,
a,
do Código Penal, o regime fechado implica no cumprimento da pena em estabelecimento prisional de segurança máxima ou média, o que importa dizer que o preso deve ficar enclausurado em tempo integral.

Sendo assim, diante da impossibilidade do apenado buscar atendimento médico por própria conta, o Estado, provedor do sistema carcerário no Brasil, tem o dever de proporcionar aos constritos tratamento de saúde adequado de que necessitem.

No caso, de acordo com os documentos dos autos, o agravante é portador de hanseníase, além de apresentar quadro de hipertensão e diabetes, porém, ao contrário do que a defesa afirma, o apenado tem recebido tratamento adequado no cárcere.

Anoto que a evolução no quadro de saúde do agravante é notória, quando cotejados o laudo médico de 31.10.2019 (fl. 72v) - que atesta a presença de ferida infectada e a possível necessidade de sua transferência - com o outro, mais recente, de 16.01.2020, que atesta:
¿
Paciente consciente, orientado; eupnéico e normocorado. AMP - já tratou
. Hanseníase; úlcera varicosa e
continua em tratamento de HAS e DM2.
Faz uso constante de prednisona 5 mg, que retirei da prescrição, por se tratar de uma medicação do tipo corticoide e que aumenta a pressão arterial e a glicemia, considerando-se que o paciente é hipertenso e diabético.
No momento da visita apresenta pequeno ferimento, não infectado em MID.
Estado de saúde satisfatório
¿ (grifei)

Nesse contexto, em complemento, o Secretário de Estado de Administração penitenciária, Jarbas Vasconcelos do Carmo, juntou aos autos o ofício nº 443/2020 - DAB/GAB/SEAP (fl. 74), no qual afirmando que:
¿[o] aludido custodiado foi avaliado pelo médico desta secretaria, Dr. Paulo Lopes, CRM/PA 4545, o qual atestou que o referido interno já tratou suas patologias de hanseníase e úlcera varicosa e, atualmente, encontra-se em tratamento para Hipertensão Arterial Sistêmica - HAS e Diabetes Mellitus tipo 2 - DM2, fazendo uso de Medicações de Hiperdia - Hipertensão: Losartana 50mg e Diabetes tipo 2: Metiformina 850mg - medicamentos de atenção básica entregues por essa SEAP. Destaca-se ainda que, conforme Laudo Médico anexo, o custodiado apresenta estado de saúde satisfatório.
Nesse diapasão, esclareço que a unidade de custódia da PPL dispõe de atendimento ambulatorial, com equipe multiprofissional e atendimento médico semanal, com vistas a preservar a saúde e prover a qualidade de vida das Pessoas Privadas de Liberdade custodiadas por esta Secretaria
.¿ (grifei)

Assim, está comprovado por documentos atuais que, ainda que portador de mazela grave, o apenado tem recebido tratamento adequado no cárcere, tanto que seu quadro de saúde apresentou melhora.

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego

provimento
ao agravo para que seja mantida a decisão recorrida, em todos seus termos.

Belém, 10 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator